Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 44227977, consta decisão presidencial de sobrestamento do feito. No ID 44654408, a COORPRE comunicou o pagamento de precatório expedido em favor de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA. Desse modo, digam as partes sobre o referido comunicado. Brasília, 17 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador